Tribunal: STF
Processo: ADI 1948
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
EMENTA: (1) Ação Direta de Inconstitucionalidade. (2) Art. 1º, II,
da Lei nº 11.073, de 30.12.1997, que acrescentou os §§ 7º e 8º ao
art. 6º da Lei nº 8.109, de 1985, do Estado do Rio Grande do Sul;
Art. 1º, VI, da Lei nº 11.073, de 1997, que inseriu o inciso IX na
Tabela de Incidência da Lei nº 8.109, de 1985; Decreto estadual nº
39.228, de 29.12.1998, que regulamentou a incidência da taxa
impugnada. (3) Alegada violação aos arts. 145, II e 145, § 2º, da
Constituição. (4) Taxa de Fiscalização e Controle de Serviços
Públicos Delegados, instituída em favor da Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul -
AGERGS, autarquia estadual. (5) O faturamento, no caso, é apenas
critério para incidência da taxa, não havendo incidência sobre o
faturamento. Precedente (RE 177.835, Rel. Min. Carlos Velloso) (6)
Improcedência da ação direta quanto aos dispositivos legais e não
conhecimento quanto ao Decreto nº 39.228, de 1988.